Tribunal: TJDFT
Processo: 0032524-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. APREENSÃO DO VEÍCULO E DOS CARTÕES CRÉDITO NA POSSE DO RÉU. ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA NÃO CONFIRMADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do acusado (art. 156 do CPP). In casu, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o veículo, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do bem ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Comprado, então, que o acusado adquiriu o veículo, o qual sabia ou devia saber ser produto de crime.
2. Há dolo do agente no caso, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentada nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
3. O acervo probatório demonstrou que ao menos dois cartões contrafeitos continham gravados, na trilha 2 da tarja magnética, dados que foram encontrados em arquivos de texto extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com o apelante, permitindo concluir, à míngua de qualquer dúvida, a prática do crime de falsificação de documento particular por duas vezes.
4. O conjunto probatório produzido na etapa investigativa não remete à certeza necessária à condenação em relação ao delito do art. 297 do Código Penal, sobretudo pela ausência de corroboração na fase processual, de modo que a mera apreensão do documento público falsificado em poder do apelante, sem qualquer outro elemento probatório, não é capaz de ensejar a sua condenação, porquanto não há como afirmar que foi ele quem fez ou mandou fazer a falsificação.
5. Aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão para os crimes de receptação e falsificação de documento particular, a prescrição se dá em 4 (quatro) anos, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (09/03/2017) e a data da publicação da sentença (15/07/2021), ensejando a extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
6. Declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.